Tribunal: TJMT
Processo: 1004442-32.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004442-32.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALCIDES PEREIRA MARCELO - CPF: 178.087.401-44 (RECORRENTE), TANIA DE JESUS LIMA - CPF: 943.660.042-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), RUIDEMBERG ANTONIO MARCELO - CPF: 704.603.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR.
NECESSIDADE DA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. AFASTADA. MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EFETIVADA. COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO
.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão de Turma Recursal que manteve decisão de indeferimento de Agravo Interno, em demanda envolvendo controvérsia contratual relativa a cartão de crédito consignado, na qual se alegou nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público e irregularidade na contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à necessidade de intervenção do Ministério Público em demanda envolvendo pessoa idosa; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão da regularidade da contratação e dos fatos já apreciados.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A intervenção do Ministério Público em demandas envolvendo pessoa idosa não é automática, restringindo-se às hipóteses previstas no art. 74 do Estatuto do Idoso ou quando demonstrada situação de risco.

A controvérsia possui natureza contratual individual, sem indícios de incapacidade civil, curatela, interdição ou comprometimento da autodeterminação, inexistindo situação que justifique a atuação obrigatória do Ministério Público.

A alegação de doença grave não restou comprovada e, ainda que existente, não é suficiente, por si só, para atrair a intervenção ministerial obrigatória. Não há demonstração de prejuízo efetivo decorrente da ausência de intervenção do Ministério Público, afastando a alegação de nulidade. A regularidade da contratação do cartão de crédito consignado encontra-se comprovada por termo de adesão assinado, autorização de desconto em folha, extratos detalhados e comprovação de transferência bancária, documentos não especificamente impugnados. O contrato foi celebrado quando a parte não possuía a condição legal de pessoa idosa, evidenciando plena capacidade para contratar à época. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, conforme entendimento consolidado do STJ. A utilização dos embargos com intuito de revisão do julgado caracteriza caráter protelatório, justificando a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A intervenção do Ministério Público em demandas envolvendo pessoa idosa exige demonstração de hipótese legal ou situação concreta de risco. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais. A ausência de prejuízo afasta a nulidade por não intervenção do Ministério Público. A oposição de embargos de declaração com finalidade protelatória autoriza a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 59; Lei no 10.741/2003, art. 74; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o; Lei no 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a T., j. 20.04.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 974848/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a T., DJe 12.05.2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.945.410/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 07.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.888.325/MG, Rela Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 21.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acordão na origem (
id. 350431858 - R.I. no 1004442-32.2025.8.11.0002)
que indeferiu o Agravo Interno interposto pelo Embargante.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- Da condição fática.

No caso, conforme registrado na decisão embargada, a intervenção do Ministério Público não se opera de forma automática em demandas envolvendo pessoa idosa, sendo restrita às hipóteses do art. 74 do Estatuto do Idoso ou quando demonstrada situação de risco.

Na hipótese dos autos, trata-se de controvérsia contratual individual, inexistindo indícios de incapacidade civil, curatela, interdição ou comprometimento da autodeterminação da parte, não se evidenciando, portanto, situação de risco.

Ademais, em que pese a alegação de doença grave, esta não restou comprovada nos autos, tampouco é suficiente, por si só, para atrair a intervenção obrigatória.

Por fim, não há demonstração de prejuízo efetivo decorrente da ausência do Ministério Público, a ensejar nulidade da decisão.

No que tange à regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, esta restou demonstrada, diante da existência de Termo de Adesão devidamente assinado, autorização para desconto em folha, extratos detalhados da operação, bem como comprovação de transferência bancária em favor do recorrido, documentos estes que não foram especificamente impugnados.

Ademais, em que pese o fato de o Reclamante, na data do ajuizamento da ação, já se enquadrar como pessoa idosa, nos termos da Lei no 10.741/2003, verifica-se que o contrato foi celebrado em 03/2010 (
id. 301698376 – p. 4
), quando contava com 57 (
cinquenta e sete
) anos de idade, não estando, à época, abrangido pela condição legal de idoso, não havendo dúvidas quanto à sua plena capacidade para contratar.

Dessa forma, a irresignação apresentada traduz-se em mera tentativa de rediscutir a matéria já apreciada, não se verificando obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

- Da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- Do efeito protelatório
.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.

(
STJ – 2a T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2a T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso, com efeito protelatório.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
4-
Com fundamento no artigo 1.026, §2o do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
5-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
6-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026